Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-39.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000442-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SANDRA SILVA MELONIO - CPF: 957.379.601-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannote
, que nos autos da Ação Anulatória nº 1013094-77.2017.811.0015, ajuizada por
SANDRA SILVA MELONIO
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas de trânsito da motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, placa QBA9270, Renavan 01022315789 e chassi 9C2JC4820FR511237 lavradas sob nº SIMFRA-111200-SIN0045762-7340/00, DETRAN-111100-BP M0149976-7340/00, P.CUIABÁ-290670-E430375029-7463/00, DETRAN- 111100-BPM0175831-7340/00, L43538157, L43546177, por suposto clone de veículo.

Como causa de pedir recursal, alega que o juízo de Sinop é incompetente para a análise e julgamento da demanda que versa sobre anulação de multas de trânsito cometidas em Cuiabá.

Indica que o município não pode ser responsabilizado pela anulabilidade das multas, pois o órgão responsável pelo registro veicular e emplacamento é o DETRAN/MT, conforme dispõe o artigo 22, III da Lei nº. 9.503/97.

Defende que a decisão prolatada não analisou detidamente os fatos e provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual entende que é nula, por força do art. 489, §1º do CPC. Sustenta que foram anexados a inicial um CRLV do ano de 2015, de modo que o documento não serve como prova da atual propriedade do veículo, pois consta como proprietária da motocicleta a Sra. Maria Alexandre Costa.

Sustenta que a parte Agravada não possui legitimidade para requerer a suspensão/anulação das multas.

Diz que somente se anula um ato administrativo quando eivado de ilegalidade, o que não foi demonstrado nos autos. Menciona que o boletim de ocorrência não serve como prova de eventual clonagem de placa de veículo.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão, e no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pretendido foi concedido. [id. 1846939]

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida
a quo
, que nos autos da Ação Anulatória nº 1013094-77.2017.811.0015, ajuizada por
SANDRA SILVA MELONIO
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas de trânsito da motocicleta Honda Biz 125 ES, cor preta, placa QBA9270, Renavan 01022315789 e chassi 9C2JC4820FR511237 lavradas sob nº SIMFRA-111200-SIN0045762-7340/00, DETRAN-111100-BP M0149976-7340/00, P.CUIABÁ-290670-E430375029-7463/00, DETRAN- 111100-BPM0175831-7340/00, L43538157, L43546177, por suposto clone de veículo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada pelo Sistema Primus, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 30/09/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Isto posto,
homologo
a desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por conseguinte
julgo extinto o processo
sem resolução de mérito
,
com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE.

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020